Tribunal: TJPA
Processo: 0815813-96.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815813-96.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO DA SILVA SALES JUNIOR

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO VIA REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por PAULO SÉRGIO SILVA SALES JÚNIOR, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando o redimensionamento da pena imposta nos autos da ação penal n.º 0005108-46.2002.8.14.0401, oriunda da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, em que foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). Sustenta-se erro técnico na segunda fase da dosimetria, consistente na aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), sem fundamentação idônea. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa, sem motivação concreta, configura erro técnico apto a justificar a procedência da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível para desconstituir sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP.

A aplicação de atenuantes genéricas, como a da menoridade relativa, impõe a redução da pena, mas deve respeitar parâmetros mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, sendo o patamar de 1/6 adotado pela jurisprudência como critério orientador na ausência de motivação específica.

A redução inferior ao referido parâmetro, sem justificativa concreta, caracteriza violação à legalidade e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), sendo vício sanável por meio de revisão criminal.

No caso concreto, a pena-base foi fixada em 5 anos e 4 meses (64 meses), e a redução promovida na segunda fase pela atenuante da menoridade foi de apenas 4 meses, equivalente a 1/16 da pena-base, sem fundamentação idônea para adoção de fração inferior a 1/6.

A ausência de motivação apta a justificar a fração aplicada impõe a correção do vício, com aplicação da fração de 1/6, resultando em redução de 10 meses e 20 dias, fixando-se a pena definitiva em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é cabível para corrigir erro técnico na dosimetria da pena, quando aplicada fração inferior a 1/6 para atenuante sem motivação idônea.

Na ausência de fundamentação específica, deve-se adotar a fração de 1/6 como parâmetro mínimo de redução na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, I e 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0816814-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.10.2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0809244-79.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 17.06.2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0810289-21.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 19.08.2025; TJPA, Revisão Criminal nº 0802279-22.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e, NO MÉRITO, DAR PROCEDÊNCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

PAULO SÉRGIO SILVA SALES JÚNIOR propõe revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a correção da dosimetria da pena que lhe foi imposta nos autos da ação penal n.º 0005108-46.2002.8.14.0401, oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em que restou condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na petição inicial, a defesa sustenta que, embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a atenuante genérica da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), aplicou redução inferior ao patamar usual de 1/6, resultando, segundo afirma, em erro aritmético na segunda fase da dosimetria da pena. Alega que tal vício técnico enseja a desconstituição parcial da sentença para fins de redimensionamento da reprimenda, à luz da jurisprudência do STJ e do TJPA que admitem, em hipóteses excepcionais, a revisão criminal com essa finalidade. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica e juntando documentação comprobatória.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, instado a se manifestar, apresentou parecer pelo conhecimento e procedência da revisão criminal, assentando que, embora a legislação não fixe percentual obrigatório para as atenuantes genéricas, a jurisprudência consolidou como parâmetro ideal o patamar de 1/6, o qual somente pode ser afastado mediante motivação idônea. No caso concreto, inexistindo fundamentação apta a justificar a aplicação de fração inferior, conclui pela procedência da ação revisional, para que se aplique à atenuante da menoridade relativa o redutor de 1/6 sobre a pena-base.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

1) QUANTO AO CABIMENTO

A revisão criminal configura
ação autônoma de impugnação de natureza excepcional
, cabível para desconstituir decisões penais transitadas em julgado, nos termos do art. 621 do CPP.

No caso dos autos, a insurgência concentra-se sobre a
dosimetria da pena
, especificamente quanto à
segunda fase do sistema trifásico
, na qual foi aplicada a atenuante da menoridade sem correspondente redução compatível, amoldando-se a hipótese do art.621,I do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

A alegação de erro na dosimetria da pena, quando demonstrada a violação de critérios legais e jurisprudenciais consolidados, configura o alegado desrespeito ao Art. 59 a 71 do Código Penal bem como à individualização da pena art.5º,XLVI da CF.

Verifica-se também que a matéria não foi objeto de recurso por parte da defesa à época da condenação, razão pela qual não se cogita de reiteração recursal ou reexame de matéria preclusa. Ao contrário, o erro arguido reveste-se, em tese, de caráter objetivo e autônomo, sendo possível sua apreciação em sede revisional.

Preenchidos, pois, os pressupostos de admissibilidade da revisão criminal.

2) QUANTO AO MÉRITO

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos.

O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, violará o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal

No caso em exame, a sentença condenatória reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), mas promoveu redução de apenas 4 meses sobre uma pena-base de 5 anos e 4 meses de reclusão, resultando na fixação da pena definitiva em 5 anos de reclusão.

É certo que
a legislação penal brasileira não fixa quantitativos rígidos
para o impacto das atenuantes na dosimetria da pena. Todavia, a jurisprudência nacional, como forma de
conter a arbitrariedade judicial
e preservar a racionalidade do sistema trifásico, consolidou entendimento no sentido de que
o patamar de 1/6 (um sexto)
deve ser considerado como
fração mínima de referência na 2 fase dosimétrica
, especialmente quando se trata de causas genéricas, salvo motivação concreta para adoção diversa.

Assim, a fração aplicada pelo juízo sentenciante, correspondente a cerca de 1/16, revela-se inferior ao patamar mínimo de 1/6, usualmente aceito pela jurisprudência como parâmetro de referência, especialmente na ausência de motivação concreta que justifique a adoção de critério diverso.

Inexistindo, no caso, qualquer fundamentação apta a sustentar a escolha do quantum minorado, resta caracterizado o vício na dosimetria da pena, conforme reiteradas decisões esta Corte:

Ementa
: Direito Penal. Revisão criminal. Pena-base previamente reanalisada em apelação. Impossibilidade de novo exame por ausência de fato novo. Atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao paradigma jurisprudencial sem fundamentação. Possibilidade de redução da pena. Revisão parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à correção da dosimetria da pena fixada em 15 anos de reclusão, decorrente de condenação definitiva pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, já reexaminada na apelação, pode ser rediscutida em sede revisional; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena quando a atenuante da confissão espontânea for aplicada com redução inferior à fração de 1/6, sem motivação adequada.

III. Razões de decidir

3. A rediscussão da pena-base encontra óbice na coisa julgada, pois a matéria foi enfrentada e decidida em apelação, o que inviabiliza sua reapreciação na revisão criminal.

4. A ausência de fato novo também impede a rediscussão da primeira fase da dosimetria.

5. Contudo, restou evidenciado erro técnico na aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, cuja redução foi inferior ao parâmetro de 1/6 da pena-base (1 ano sobre 16 anos), sem fundamentação concreta para tanto.

6. A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, na ausência de motivação específica, deve-se aplicar a fração de 1/6 como redutor mínimo para a confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente para corrigir a dosimetria da pena na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 à atenuante da confissão espontânea. Nova pena fixada em 13 anos e 4 meses de reclusão, mantidas as demais cominações da sentença e do acórdão.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de circunstâncias judiciais já analisadas em sede recursal, salvo fato novo. 2. A confissão espontânea, quando reconhecida e aplicada, deve implicar redução de pena proporcional, sendo cabível a fração de 1/6 na ausência de fundamentação idônea em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 59 e 65, III, d.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0816814-19.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025 )

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA . FRAÇÃO DE 1/6. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1 . Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por FELIPE SOARES LINHARES, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0010682-23.2014.8 .14.0401, tramitada perante o Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA. A condenação original impôs a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 296 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal (Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas) .

II. Questão em discussão

2. O revisionante sustenta:

O redimensionamento da pena por erro matemático na aplicação das atenuantes genéricas da menoridade.

III . Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base deve servir como balizamento para a aplicação das atenuantes e agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria.

4. Este critério visa a evitar a aplicação de frações arbitrárias e garantir maior uniformidade nas decisões . Embora a aplicação exata da fração possa variar discricionariamente, desvios significativos do patamar de 1/6 requerem fundamentação concreta, o que não se revelou no caso em comento.

IV. Dispositivo e Tese

5. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente .

Tese de Julgamento: Aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante conferida, considerando ausência de fundamentação para outra fração.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08092447920258140000 27878938, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART . 157, § 2º, I E II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA . REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR FIXO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, CF) . SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO DE LEI. CABIMENTO DA REVISÃO (ART. 621, I, CPP). PENA REDIMENSIONADA . REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1 . Revisão Criminal que visa à readequação da dosimetria da pena. A defesa sustenta que a sentença condenatória, embora tenha reconhecido as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicou um quantum de redução na segunda fase da dosimetria de forma absolutamente imotivada, configurando erro técnico e violação à lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .

2. A questão central é verificar se a ausência de fundamentação para o quantum de redução da pena pelas atenuantes na segunda fase da dosimetria constitui ilegalidade passível de correção pela via excepcional da Revisão Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR .

3. A Revisão Criminal, embora medida excepcional, é a via adequada para corrigir erros técnicos evidentes e manifestas ilegalidades que violem o texto de lei ou a Constituição, como a ausência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

4 . A aplicação de um redutor pelas atenuantes sem qualquer justificativa para o valor escolhido não se confunde com discricionariedade regrada, mas sim com arbitrariedade. A ausência de motivação para a escolha de patamar inferior ao de 1/6, consagrado pela praxe forense, torna a dosimetria nula nesse ponto.

5. Constatada a ausência de fundamentação, impõe-se o redimensionamento da pena, aplicando-se a fração de 1/6 para cada uma das atenuantes reconhecidas na sentença, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Pedido conhecido e julgado procedente para redimensionar a pena do requerente .

Tese de julgamento:

1. Configura erro técnico e manifesta ilegalidade, sanável por Revisão Criminal (art. 621, I, CPP), a aplicação de fração de redução pelas atenuantes, na segunda fase da dosimetria, sem qualquer fundamentação, por violação direta ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) .

2. Diante da ausência de fundamentação para um patamar inferior, deve ser adotada a fração de 1/6, consolidada pela jurisprudência como parâmetro razoável de redução para cada atenuante.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art . 621, I; CP, arts. 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2 .101.753/PA; TJPA, RVCR 0801559-21.2025.8 .14.0000.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08102892120258140000 29477662, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MINORAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA . PROCEDÊNCIA. O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DEVE TER POR PARÂMETRO A REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6, SALVO NA HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO JUÍZO A AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE OUTRA TÉCNICA DE DIMINUIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08022792220248140000 19496030, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Penal)

Desta feita, reconhecendo o erro na fração usada na 2ª fase, cabe o recálculo dosimétrico.

Aplicando-se, portanto, o redutor de
1/6 sobre 5 anos e 4 meses (64 meses)
, obtém-se uma redução de
10 meses e 20 dias
, resultando em
pena intermediária e definitiva de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, visto que inexiste outra circunstancia legal ou causa de aumento/diminuição da pena.

Tal recalibragem atende ao princípio da legalidade e da proporcionalidade, além de manter incólume o restante da sentença condenatória.

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da revisão criminal e no mérito voto pela procedência do pedido para modificar a pena privativa de liberdade definitiva em
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/02/2026